Tribunal: TJSP
Processo: 2239792-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2239792-45.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.731 - AP
Registro: 2021.0000004147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239792-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante RUBIA
MARINHO ROSA BATISTA, Pacientes LENILSON DE JESUS SANTOS e
ROSARIA APARECIDA MEIRELES SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2239792-45.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.731 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2239792-45.2020.8.26.0000
Impetrante: RUBIA MARINHO ROSA BATISTA
Pacientes: ROSÁRIA APARECIDA MEIRELES SILVA E LENILSON
DE JESUS SANTOS
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DO FORO
REGIONAL DE VILA MIMOSA - COMARCA DE CAMPINAS
Voto no 23.731
Habeas Corpus. Crime de furto qualificado. Liberdade
provisória. Impossibilidade. Requisitos autorizadores da
segregação cautelar presentes. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor dos Pacientes, alegando-se,
em síntese, que foram presos pela prática de
crime
de
furto
qualificado.
Alega
sofrerem
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de decisão, carecedora de
fundamentação idônea, já que: 1. não há riscos
às ordens pública e econômica, muito menos à
instrução criminal; 2. não foram presos em
flagrante; 3. não há provas de que os Pacientes
sejam autores do crime; 4. os antecedentes
criminais não podem ser utilizados como prova
indiciária; 4. o juiz não pode mais decretar a
prisão preventiva de ofício após a Lei no
13.926/19 a qual deve retroagir por ser mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2239792-45.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.731 - AP
benéfica aos Pacientes; 5. não existem motivos
que justifiquem a segregação cautelar a qual só
pode ser utilizada como medida excepcional; 6.
os Pacientes possuem residência fixa, ocupação
lícita, e uma filha menor de idade. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que
os Pacientes possam responder ao processo em
liberdade (fls.01/05). Vieram documentos (fls.06/59). Negada a medida liminar
(fls.61/63), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.64).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.69/72).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto
porque:
1.
o
Paciente
LENILSON foi denunciado como incurso no artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e a
Paciente ROSÁRIA, como incursa no artigo 155, §
4o, inciso IV, e artigo 307, ambos do Código
Penal, porque, de acordo com a situação fática:
a. os Pacientes, “em horário incerto de 23 de
setembro de 2020, no Campinas Shopping (Rua Jacy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2239792-45.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.731 - AP
Teixeira
de
Camargo,
940),
em
concurso,
subtraíram, para si ou outrem, uma bolsa, duas
blusas de moletom, uma camiseta e uma calça de
moletom, avaliadas em uns R$ 450, pertencentes
às Lojas Marisa”; b. a Paciente ROSÁRIA, “em 24
de setembro de 2020, no interior da 1a Delegacia
de Polícia de Campinas (Rua Sebastião de Souza,
150), atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para
causar dano a outrem”; 2. após a prática de um
fato considerado crime, a liberdade do agente
não é um direito objetivo e imediato, mas uma
garantia constitucional a todo cidadão, desde
que comprovado o preenchimento dos requisitos
legais
impostos;
3.
trata-se
de
direito
subjetivo, e, portanto, analisa-se caso a caso e
de
forma
individualizada,
levando-se
em
consideração as condições pessoais; 4. a decisão
que decretou a prisão preventiva dos Pacientes
(fls.42,
datada
de
25.09.2020),
está
corretamente fundamentada, expondo claramente a
necessidade da mantença da custódia cautelar,
destacando que “em se tratando de indiciados que
registram péssimos antecedentes, são reincidentes, ressaltando-se, inclusive, que
Rosária é foragida da Justiça e identificou-se
com nome falso, enquanto Lenilson foi recentemente beneficiado com a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2239792-45.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.731 - AP
provisória”; 5. não estavam presentes, à época
da conversão da prisão, os requisitos legais
para
a
imposição
das
medidas
alternativas
diversas da prisão (artigo 319 do Código de
Processo Penal), e esta situação não se alterou;
6. ainda que se trate de crime praticado sem
violência
ou
grave
ameaça,
consta
que
os
Pacientes ostentam outros registros criminais,
demonstrando, assim, sua tendência a práticas
criminosas, de modo que a segregação cautelar se
torna necessária e justificável como meio de se
assegurar a ordem pública ante a concreta
possibilidade de que venha a reiterar condutas
ilícitas; 7. eventuais condições pessoais dos
Pacientes não excluem, por si sós, a prisão
cautelar porque são atributos que se esperam de
todo e qualquer cidadão; 8. nesse sentido já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça (HC no
250.814-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
T., j. em 13.08.2013): “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1.
Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso
adequado. Precedentes. 2. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão
devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de
circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da medida
extrema. 3. Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2239792-45.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.731 - AP
mantida no intuito de evitar a reiteração criminosa. Ilegalidade
inexistente. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a
reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a
decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5.
Habeas
corpus
não
conhecido”; 9. não é diverso o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
0055228-28.2015.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 03.12.2015): “Assim,
a
medida
excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face
da natureza e da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas em razão
da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei
penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade
da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da
Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública,
vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até
mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de
alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar
da vida em sociedade, como é o caso de ROGERIO, em relação a quem
seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a
prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito”; 10. não se pode
fazer
exercício
de
futurologia
acerca
de
eventual benefício ou causa de diminuição de
pena a justificar a soltura, ou tornar a
manutenção
da
prisão
desproporcional,
sendo
essas questões temas de mérito e que têm
pertinência de análise e valoração somente na
ação de conhecimento, tanto quanto a alegada
inocência, que é matéria de mérito e não pode
ser analisada nesta via estreita e especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
HABEAS CORPUS No 2239792-45.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.731 - AP
como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel.
Min.
Joel
Ilan
Paciornik,
5a
T.,
j.
em
09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda
se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado”; 11. não há de se falar, por ser mais
favorável, em retroatividade de lei processual,
diversamente do que ocorre com a lei penal
porque os direitos de fundo são diversos; 12.
qualquer outra digressão fática que se pretenda
fazer (como alegação de ausência de provas
quanto à autoria) é invadir a seara do mérito,
providência inviável nesta Sede Especial e Restrita. Assim, inexiste qualquer
constrangimento ilegal a ser aqui combatido, uma
vez que o decreto da prisão preventiva encontra
fundamentação na garantia da ordem pública,
tendo a decisão indicado os fatos nos quais se
baseou para estabelecer a constrição processual.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR